Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708194-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULA FREITAS DE OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Alegação de fraude na contratação - Omissão de doença pré-existente - Documentação ausente - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Além de inexistir comprovação acerca do cumprimento de prazo razoável para cancelamento do plano de saúde, a parte agravante não trouxe a documentação referente à parte agravada, a fim de que fosse comprovada a alegada fraude. De fato, a narrativa inicial é no sentido de que a declaração questionada pelo plano de saúde já tinha sido assinada no momento da assinatura do contrato, inexistindo fundamentação para assinatura de nova declaração. Para aferição da alegada fraude, necessário verificar a documentação pertinente, sendo incabível a dilação probatória nesta estreita via recursal. Cabe à parte, pois, apresentar os referidos documentos perante o Juízo originário, inclusive a fim de privilegiar o Duplo Grau de Jurisdição. Neste momento processual o perigo de dano é reverso, considerando que a parte agravada encontra-se em tratamento de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator